Tribunal: STF
Processo: ARE 769769
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-15
Data de publicação: 2013-10-15

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VEDAÇÃO. SÚMULA 279/STF. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.